Tribunal: TJSP
Processo: 1004083-48.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – TIME SHARING. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Elementos dos autos que evidenciam a efetiva contratação e o posterior arrependimento manifestado pelos autores. Contatos firmados entre as partes que dispõem sobre a imposição de encargos - corretagem, taxa de administração e cláusula penal - no montante global de trinta por cento (30%) do valor

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – TIME SHARING. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Elementos dos autos que evidenciam a efetiva contratação e o posterior arrependimento manifestado pelos autores. Contatos firmados entre as partes que dispõem sobre a imposição de encargos - corretagem, taxa de administração e cláusula penal - no montante global de trinta por cento (30%) do valor contratado. Redução proporcional que era mesmo medida que se impunha. Compreensão do art. 413 do Código Civil. Montante arbitrado na r. sentença que deve subsistir. Incidência, na espécie, dos princípios da causalidade e da sucumbência. Verbas sucumbenciais que devem ser suportadas pelas corrés que deram causa ao ajuizamento da ação, bem como de acordo com o art. 86, parágrafo único, do CPC. Fixação dos honorários advocatícios de acordo com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC. RECURSO DA RÉ PRESTIGE INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.